Tribunal: TJSP
Processo: 2264099-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Pedido de tutela provisória de urgência para que a ré seja obrigada a realizar o imediato pagamento dos serviços médicos utilizados pelo autor nos Estados Unidos – Pretensão do autor de que sejam desentranhados documentos apresentados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Pedido de tutela provisória de urgência para que a ré seja obrigada a realizar o imediato pagamento dos serviços médicos utilizados pelo autor nos Estados Unidos – Pretensão do autor de que sejam desentranhados documentos apresentados pela ré e invertido o ônus da prova - Descabimento – Hipótese em que se mostra precipitado o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, especialmente considerando-se o "perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" (CPC, art. 300, §3o) – Pedido que envolve a antecipação da própria tutela jurisdicional postulada por meio da demanda proposta, não apenas uma antecipação dos seus efeitos – Desde que não se trate de documento essencial à propositura da ação, ou seja, desde que se cuide de documento de cunho exclusivamente probatório, é possível a posterior juntada de novos elementos de prova, caso não se evidencie a má-fé e seja oportunizado o contraditório à parte contrária – Ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jundiaí, em que é agravante DANTAS NEVES RAMPIN, é
agravado ASSISTCARD DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 32323
AGRV No: 2264099-63.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE.: DANTAS NEVES RAMPIN
AGDA.: ASSISTCARD DO BRASIL LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
JUNTADA DE
DOCUMENTOS
EM
MOMENTO
POSTERIOR
À
APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELA RÉ INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - Pedido de tutela provisória de
urgência para que a ré seja obrigada a realizar o imediato
pagamento dos serviços médicos utilizados pelo autor nos
Estados Unidos
Pretensão do autor de que sejam
desentranhados documentos apresentados pela ré e
invertido o ônus da prova - Descabimento Hipótese em
que se mostra precipitado o deferimento do pedido de
tutela provisória de urgência, especialmente considerando-
se o “perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(CPC, art. 300, §3o) Pedido que envolve a antecipação da
própria tutela jurisdicional postulada por meio da demanda
proposta, não apenas uma antecipação dos seus efeitos
Desde que não se trate de documento essencial à
propositura da ação, ou seja, desde que se cuide de
documento de cunho exclusivamente probatório, é possível
a posterior juntada de novos elementos de prova, caso não
se evidencie a má-fé e seja oportunizado o contraditório à
parte contrária Ausência dos requisitos para a inversão do
ônus da prova - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto por Dantas Neves Rampin contra
respeitável decisão que indeferiu pedido de tutela
provisória de urgência (fls. 38-39).
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que não houve prévia solicitação de exame
médico, de modo que a preexistência da doença não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000
3
ser invocada para afastar a cobertura do seguro.
Alega que, por se tratar de seguro-
viagem, o contrato oferece cobertura inclusive em caso
de necessidade de atendimento decorrente de doença
preexistente.
Afirma que a verossimilhança de suas
alegações justifica a inversão do ônus da prova.
Assevera que informou, no momento da
contratação, que já possuía um pedido de exame e que,
mesmo assim, foi celebrado o contrato pela seguradora.
Defende que não podem ser considerados os
documentos apresentados pela ré após a defesa.
Pretende, por isso, a concessão da tutela
provisória, para que a ré seja obrigada a realizar o
pagamento imediato pelos serviços médicos utilizados nos
Estados Unidos, uma vez que a pendência dessa dívida
contra o autor poderá lhe acarretar problemas naquele
país.
Requer
ainda
o
desentranhamento
dos
documentos apresentados pela ré após a contestação.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
É caso de negar-se provimento ao recurso.
Com efeito, o artigo 300 do Código de
Processo Civil dispõe que a “tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
No presente caso, não se constata a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000
4
necessária probabilidade do direito invocado pelo autor
por meio do presente recurso, pois, como bem constou da
r. decisão agravada, há evidências que indicam que se
trata de continuidade de atendimento médico, hipótese não
coberta pelo seguro.
O autor narrou na petição inicial que
contratou seguro-viagem em 17 de dezembro de 2019 e que,
tendo sentido fortes dores abdominais em 27 de dezembro,
necessitou se submeter a tratamento médico.
Afirmou que, apesar de ter contratado o
seguro, a ré se negou a realizar o pagamento das despesas
médicas, alegando não haver cobertura.
Afirmou ainda que, sem a solicitação de
exame médico prévio ou de declaração de estado de saúde,
a seguradora não poderia invocar preexistência da doença
para negar a cobertura.
Alegou também que, por se tratar de seguro-
viagem, mesmo em caso de doença preexistente haveria a
necessidade de cobrir o episódio de crise dela decorrente.
Contudo, em sua defesa, a ré afirmou que
as despesas pelas quais o autor pretende ser ressarcido
se referem à continuidade de um tratamento que havia se
iniciado antes da contratação do seguro, hipótese em que
não há cobertura.
Asseverou que o autor já havia procurado o
mesmo hospital no dia 23 de novembro de 2019, ocasião em
que houve o diagnóstico de possível massa hepática e
indicação da necessidade de ressonância magnética.
Contudo, como naquele momento não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000
5
contratado o seguro, não foi dada continuidade aos
procedimentos necessários , o que só ocorreu em 27 de
dezembro, após ter sido celebrado o contrato com a ré.
E, com efeito, os documentos apresentados
com a defesa demonstram que o autor já havia dado início
ao diagnóstico e tratamento de seu problema de saúde em
momento
anterior
à
contratação
(fls.352-360,
especialmente fls.358).
Não se trata de evento decorrente de
doença preexistente, caso em que, por se tratar de seguro-
viagem, haveria a imposição de cobertura.
Na verdade, trata-se da continuidade de um
tratamento
médico
anteriormente
iniciado,
hipótese
expressamente excluída pela cláusula 4.1 do contrato.
Destaque-se que, em resposta ao e-mail
encaminhado pela esposa do autor, a atendente da ré
esclareceu que não haveria cobertura para um exame que já
houvesse sido solicitado, mas apenas para aqueles que
viessem a ser requeridos na vigência do contrato.
Ademais, mostra-se precipitado o deferimento do pedido de pagamento imediato pelos serviços médicos, considerando-se o “perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão” (CPC, art. 300,
§3o).
De fato, o pedido do recorrente envolve a
concessão da própria tutela jurisdicional pretendida por
meio da demanda proposta, não apenas uma antecipação dos
efeitos da tutela final.
É certo que não se pode menosprezar “a
possibilidade de situações extremas, em que se permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000
6
satisfatividade irreversível da tutela antecipada, sob
pena de perecimento do direito. Se a única forma de se
evitar essa consequência e assegurar a efetividade do
processo for antecipar efeitos irreversíveis, não se pode
excluir de plano a medida” (cf. José Roberto dos Santos
Bedaque, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas
sumárias e de urgência (tentativa de sistematização), 2
ed., São Paulo, Malheiros, 2001, p. 340); lição escrita
sob a égide do CPC/73, mas aqui inteiramente aplicável.
Esse quadro, como visto, não se verifica
no caso em exame.
Desse modo, não estando evidenciado o
perigo de irreversibilidade recíproca, “que se faz
presente quando a concessão da medida causar perigo de
irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu
indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor”
(André Luiz Bäuml Tesser, Código de Processo Civil
Anotado, coord. José Rogério Cruz e Tucci et al., Rio de
Janeiro, LMJ Mundo Jurídico, 2016, p. 441), deve ser
mantida a r. decisão proferida em primeiro grau de
jurisdição, mostrando-se desproporcional o afastamento da
norma prevista no parágrafo 3o, do artigo 300 do Código
de Processo Civil.
Quanto à juntada de documentos após a
defesa, desde que não se trate de documento essencial à
propositura da ação, ou seja, desde que se cuide de
documento de cunho exclusivamente probatório, é possível
a posterior juntada de novos elementos de prova, caso
não se evidencie a má-fé e seja oportunizado o
contraditório à parte contrária.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000
7
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem
admitindo a juntada de novos documentos até mesmo no
momento da interposição da apelação:
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO OPOSTOS PELA ESPOSA DO ACIONADO.
CABIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM
FASE DE APELAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADO O
CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL SOBRE BENS ADQUIRIDOS
EM DATA ANTERIOR À SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA EM
MONTANTE
SUFICIENTE
PARA
O
RESSARCIMENTO
INTEGRAL
DO
AVENTADO
DANO
AO
ERÁRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A juntada de documentos, em fase de
apelação, que não se enquadram naqueles
indispensáveis
à
propositura
da
ação
e
apresentam cunho exclusivamente probatório,
com o nítido caráter de esclarecer os eventos
narrados, é admitida, desde que garantido o
contraditório e ausente qualquer indício de
má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração
dos fatos sem uma razão ponderável.
(...)
4. Recurso Especial desprovido.
(REsp 1176440/RO, Primeira Turma, Rel. Min
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.09.13)
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DOCUMENTOS
NOVOS
APRESENTADOS
EM
GRAU
DE
APELAÇÃO.
SEM
PREJUÍZO
À
DEFESA
DA
PARTE
CONTRÁRIA.
PRESCRIÇÃO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
SEM
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Admite-se a apresentação de documentos
novos em grau de apelação, desde que não
sejam indispensáveis à apreciação da demanda,
observe-se o princípio do contraditório e,
ainda, esteja ausente a má-fé. Intactos,
assim,
os
artigos
396
e
397
do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000
8
Precedentes.
2. No caso dos autos, além de não ter sido
demonstrada a má-fé na juntada posterior das
Declarações de Débito e Crédito de Tributos
Federal (DCTF) pela exequente, essas foram
apresentadas pela própria executada à Receita
Federal, razão pela qual não há óbice à
utilização dos dados ali consignados como
amparo fático pelo Tribunal de origem, não
obstante aquelas tenham sido juntadas em grau
de apelação.
(...)
4.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
(AgRg no REsp 1500181/SC, Primeira Turma,
Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.10.15)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS
NOVOS.
POSSIBILIDADE.
MULTA
COMINATÓRIA. FIXAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA.
CONDIÇÃO
RESOLUTIVA.
PLEITO
IMPROCEDENTE.
INSUBSISTÊNCIA DA MEDIDA COERCITIVA. EFEITO
RETROATIVO.
PRECLUSÃO
DA
QUESTÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
no sentido de ser possível a juntada de
documentos novos na fase recursal, desde que
não se trate de documento indispensável à
propositura da ação, não haja má-fé na
ocultação do documento e seja ouvida a parte
contrária.
(...)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1362266/AL, Terceira Turma,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
03.09.15)
No caso, a mera juntada da tradução
juramentada (fls.352-360) de documentos já apresentados
com a defesa (fls.312-316) não representa violação do
devido processo legal, e, possibilitado o exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264099-63.2020.8.26.0000
9
contraditório, deve ser admitida.
Quanto à inversão do ônus da prova, esta
igualmente não se justifica, pelas mesmas razões já
invocadas para indeferir a tutela provisória de urgência.
A existência de uma conversa gravada
entre a esposa do autor e uma preposta da ré não
justifica a inversão, pois o próprio agravante apenas
alega que nessa ligação teria sido comunicado “à
Agravada a existência de pedido de exame de ressonância
magnética” (fls.11).
A ciência pela ré acerca desse pedido de
exame, entretanto, já está documentalmente demonstrada
nos e-mails de fls.376-381, nos quais a atendente
expressamente informa que apenas haveria cobertura em
relação a exames solicitados na vigência do contrato, e
não haveria cobertura em relação ao exame já solicitado.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora